Tribunal: TJDFT
Processo: 0738433-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. DEFERIMENTO.

1. O STJ firmou orientação no sentido de ser prescindível o esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário.

2. O art. 6o do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

3. Deu-se provimento ao recurso.